Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. BIS IN IDEM. NÃO INCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os art. 5o, inciso III da Lei 11.340/06 (lesão corporal em contexto de violência doméstica).
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.
3. Demonstrado pelas provas dos autos que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com um murro no rosto, o que a deixou com marcas detectáveis por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 9o do CP é medida que se impõe.
4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
5. O art. 129, § 9o do CP já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP configura claro bis in idem.
6. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão da autoria é utilizada para subsidiar o édito condenatório.
7. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.